Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CONFISSÃO JUDICIAL. PLANO CRIMINOSO AJUSTADO ENTRE OS CORRÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESSARCIMENTO POR SEGURADORA. IRRELEVÂNCIA PENAL. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. PREMEDITAÇÃO E CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS GRAVES. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida pelo Juízo de origem, resta patente a falta de interesse recursal para que o Tribunal a reconheça. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, III, CP) e de comunicação falsa de crime (art. 340, CP), mediante confissões judiciais harmônicas, corroboradas por provas documentais, testemunhais e laudos periciais, não há falar em absolvição.
3. Não se mostra aplicável o princípio da consunção aos crimes de comunicação falsa de crime e de apropriação indébita, porquanto patente que os bens jurídicos tutelados por ambos não são coincidentes e a prática daquele não constitui meio necessário para a execução deste, evidenciando tratar-se de infrações penais autônomas, perpetradas em contextos distintos e motivadas por desígnios diversos.
4. A aplicação do princípio da insignificância exige, além do reduzido valor da lesão, a mínima reprovabilidade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e o baixo grau de culpabilidade do agente, requisitos ausentes na hipótese, que envolveu valor relevante, conduta premeditada, praticada em concurso de agentes, com induzida mobilização de aparato estatal para apuração de crime fictício.
5. O ressarcimento do dano por seguradora contratada pela empresa vítima não extingue a punibilidade nem justifica a redução da pena, por se tratar de obrigação contratual de terceiro alheio à prática delitiva.
6. Demonstrado que o acusado concorreu para a comunicação falsa de crime, instigando ou anuindo ao comparecimento do corréu à delegacia para relatar fato sabidamente inverídico, configurado está o dolo específico exigido pelo tipo penal.
7. A premeditação e o concurso de agentes, quando presentes no caso concreto, constituem circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas, por revelarem maior planejamento, frieza e reprovabilidade da conduta, autorizando a majoração da pena-base.
8. As consequências do crime de comunicação falsa de crime, quando demonstrado que geraram expressivo gasto de recursos públicos e desviaram esforços da persecução penal, justificam a valoração negativa do vetor correspondente.
9. Presente a atenuante da confissão espontânea, procedeu-se a uma maior atenuação da pena, em observância ao sistema escalonado de hierarquia das fases. 9.1. Pena final dos apelantes reduzidas.
10. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido.